Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747489-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JACO DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ivo Jacó de Souza, Loiane Mayra Jacó de Souza, Laura Leuzina de Souza, Hugo Alexandre Jacó de Souza e Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, rejeitou a impugnação e manteve a penhora realizada via Bacenjud. Em suas razões, os agravantes aduzem que a penhora incorreta ou avaliação errônea são consideradas matérias de ordem pública e, portanto, podem ser arguidas a qualquer momento processual. Afirmam que a devedora principal, Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda, se encontra em recuperação judicial. Alegam que o título da presente demanda foi firmado entre as partes em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Assevera que, após a aprovação e homologação da recuperação judicial, ocorreu a chamada novação empresarial, devendo o crédito ser pleiteado junto aos autos da recuperação. Alega que o plano de recuperação judicial aprovado pelo próprio agravado e demais credores prevê que, somente caberá o prosseguimento de qualquer ato constritivo em face da recuperanda ou de seus coobrigados, caso haja o descumprimento das obrigações descritas no plano, o que não é o caso dos autos. Aduz que o agravante, ao executar o mesmo débito nos autos da recuperação judicial e, ao mesmo tempo, prosseguir com as execuções em face dos coobrigados, se enriquecerá ilicitamente, porquanto irá receber um mesmo crédito em duplicidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, declarar nula a penhora realizada nos autos do processo de execução. Não houve pedido liminar. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, este pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, os argumentos trazidos pelos agravantes, de fato, já foram apreciados e decididos no julgamento dos embargos à execução (processo no 0034876-50.2016.8.07.0001), no qual foi decidido que o processo executivo pode prosseguir com relação aos avalistas da cédula de crédito bancário, impondo-se a extinção do processo apenas com relação ao devedor principal, em virtude do cumprimento do plano de recuperação judicial. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A ESSA EXEQUENTE. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS. ART. 49, § 1o, DA LEI N.o 11.101/05. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. No julgamento do REsp repetitivo n.o 1333349/SP, o colendo STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Logo, o feito executivo pode prosseguir em relação aos avalistas da cédula de crédito bancário, impondo-se a sua extinção em relação à devedora principal do título cambial, porque se encontra em cumprimento de plano de recuperação judicial. (...) 5. Apelo parcialmente provido”. (Acórdão 1130076, 20160111211217APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: 388/399). Registre-se que, contra o referido acórdão, os agravantes interpuseram recurso especial, ao qual foi negado seguimento, e agravo interno, ao qual foi negado provimento, tendo referido aresto transitado em julgado em 19/10/2020. Portanto, verificado que os argumentos trazidos no recurso já foram objeto de análise em acórdão anteriormente proferido, não se pode rediscutir a matéria em sede de impugnação à penhora, por força da preclusão que se operou. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA DISCUTIDA EM SENTENÇA. REDISCUSSÃO. INOPORTUNA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 3. A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também, a qual restou configurada no caso em análise. 4. Tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram discutidos em sentença e embargos de declaração no juízo de origem inconcebível rediscussão da matéria pela configuração de preclusão. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1199786, 07088957320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Registre-se, ademais, que o ora agravante não demonstrou que houve penhora incorreta ou avaliação errônea, conforme determina o art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, tendo se limitado a rediscutir matéria já analisada. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:55:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator